Tribunal: TJES
Processo: 5031477-12.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031477-12.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDMILTON FERREIRA DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5031477-12.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
EDMILTON FERREIRA DA SILVA.

RECORRIDO
:
DETRAN/ES e WANDERSON RIBEIRO PIMENTEL
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA E DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO (ART. 134 CTB). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA MITIGADA. PROVA INEQUÍVOCA DA TRADIÇÃO EM DATA ANTERIOR ÀS INFRAÇÕES E DÉBITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer na qual a parte autora alega ter alienado a motocicleta Suzuki Intruder 125, placa MPV-3618, em 15/02/2016, ao segundo requerido (Wanderson), que não realizou a transferência de propriedade junto ao DETRAN/ES. O autor sustenta que, em decorrência da inércia do comprador e da ausência de comunicação de venda no prazo legal, vem sofrendo cobranças de multas e pontuações em sua CNH referentes a período posterior à venda. Pleiteia a desvinculação das infrações e débitos a partir da data da tradição (15/02/2016).

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a renúncia da propriedade e determinar que o autor não seja responsabilizado por débitos e multas, contudo, limitou os efeitos dessa declaração à data da citação do DETRAN/ES (19/09/2024), mantendo a responsabilidade do autor pelo período anterior em razão da ausência de comunicação de venda (art. 134 CTB).

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, pugnando pela reforma da sentença para que a exclusão da responsabilidade retroaja à data efetiva da venda (15/02/2016). Sustenta que a jurisprudência do STJ mitiga a regra do art. 134 do CTB quando comprovada a tradição do bem, devendo o real infrator/proprietário responder pelas penalidades ocorridas após a alienação, independentemente da comunicação ao órgão de trânsito.

4. O recurso merece provimento. É incontroverso nos autos (id 17587706) que a alienação do veículo e a tradição ocorreram em 15/02/2016. A controvérsia reside na extensão da responsabilidade do antigo proprietário que deixa de comunicar a venda no prazo legal. Embora o art. 134 do CTB preveja a responsabilidade solidária do antigo proprietário até a data da comunicação, a jurisprudência possui entendimento de que tal solidariedade deve ser mitigada quando há prova da alienação do veículo em data anterior à infração.

5. Comprovada a transferência da propriedade (tradição) em momento anterior aos fatos geradores das infrações e tributos, ainda que não haja comunicação formal ao DETRAN, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário. A finalidade da norma é penalizar o condutor/proprietário infrator, não podendo a solidariedade administrativa sobrepor-se à realidade dos fatos. Se o autor não detinha mais a posse e a propriedade do bem desde 15/02/2016, não pode ser responsabilizado por atos praticados por terceiro após essa data. A propósito, cito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA SOBRE OS DÉBITOS MITIGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - Conforme precedentes deste Tribunal, há o entendimento pela mitigação do art. 134 do CTB, afastando a responsabilidade do antigo proprietário em relação aos débitos do veículo e às infrações de trânsito, mesmo nas hipóteses que não indicada a transferência de propriedade, quando ficar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição do bem. II - A despeito da comunicação de venda não ter sido realizada, restou satisfatoriamente demonstrado nos autos que o apelante não detém a posse nem propriedade sobre o bem descrito nos autos, merecendo, portanto, amparo sua pretensão em desvincular-se das cobranças e multas provenientes do veículo em debate.
III – Apelo conhecido e provido. (TJES; Apelação Cível nº 0030857-70.2014.8.08.0024; 3ª Câmara Cível; Relatora Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julgamento em 19/09/2023). [grifei]

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, determinando que a exclusão da responsabilidade do autor (Edmilton Ferreira da Silva) sobre multas, pontuações, tributos e demais encargos incidentes sobre o veículo Suzuki Intruder 125, placa MPV-3618, retroaja à data da alienação comprovada, qual seja,
15/02/2016
, devendo tais ônus recaírem sobre o adquirente/real proprietário (Wanderson Ribeiro Pimentel).

7. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o êxito recursal (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)